Tribunal: TJSP
Processo: 1002322-37.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência dos danos morais – Indenização por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa dos lesados – Indenização bem fixada em R$5.000,00

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência dos danos morais – Indenização por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa dos lesados – Indenização bem fixada em R$5.000,00 para cada autor, face às circunstâncias do caso, especialmente o fato de que o atraso na chegada ao destino final ocorreu 24 horas depois do programado, sopesado o fato de a empresa ré ter prestado assistência material aos autores, quantia que se mostra suficiente para reparar o dano a eles causado – Sentença mantida - Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002322-37.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROBERTA TREVISAN MARTIRE, ISABELLA TREVISAN MARTIRE -
MENOR REPRESENTADA PELA MÃE, ANTONELLA TREVISAN MARTIRE
- MENOR REPRESENTADA PELA MÃE, RODRIGO MARTIRE e CELIA
ROSA TREVISAN, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002322-37.2019.8.26.0704
2
VOTO No: 36370
APEL.No: 1002322-37.2019.8.26.0704
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : RODRIGO MARTIRE E OUTROS
APDA. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
JUIZ PROLATOR: LUCIANA BASSI DE MELO
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
CANCELAMENTO DE VOO

DANOS MORAIS
QUANTUM
MAJORAÇÃO

Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência
dos danos morais Indenização por danos morais que deve
ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional
experimentado, sem importar enriquecimento sem causa
dos lesados Indenização bem fixada em R$5.000,00 para
cada autor, face às circunstâncias do caso, especialmente o
fato de que o atraso na chegada ao destino final ocorreu 24
horas depois do programado, sopesado o fato de a empresa
ré ter prestado assistência material aos autores, quantia que
se mostra suficiente para reparar o dano a eles causado
Sentença mantida - Apelo improvido.”
Apelo dos autores em face da r. sentença
de procedência, proferida nos autos da ação de
indenização por danos materiais e danos morais.
Pugnam, apenas, pela majoração do valor
fixado a título de indenização por danos morais para
R$10.000,00 para cada um dos autores (fls. 216/220).
Contrarrazões da ré às fls. 237/246,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
Parecer
do
douto
representante
do
Ministério Público em segunda instância às fls. 303/305,
manifestando-se pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e danos morais, movida por Rodrigo Martire,
Celia Rosa Trevisan, Roberta Trevisan Martire, por si e
representando as menores Antonella Trevisan Martire e
Isabella Trevisan Martire, em face de Tam Linhas Aéreas
S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002322-37.2019.8.26.0704
3
Segundo consta dos autos, os autores
celebraram com a empresa ré contrato de prestação de
serviços
de
transporte
aéreo
internacional,
para
realização do itinerário São Paulo Cancun, com conexão
na Cidade do México, com saída do voo no dia 08/02/2019,
às 23h55, e previsão de chegada ao destino final às
11h30 do dia 09/02/2019 (fls. 42/43). Em Cancun, os
autores alugariam um carro e seguiriam viagem até a
Riviera Maia.
Ocorre que, após o check in, os autores
foram informados de que o voo para a Cidade do México
havia sido cancelado, em virtude de problemas técnicos.
Em razão do cancelamento, os autores
foram realocados para outro voo, com partida no dia
09/02/2019, às 15h30 (fls. 51/52).
Como o voo somente partiria no dia
seguinte, neste ínterim, a empresa ré forneceu aos
autores hospedagem e traslado.
Em razão do cancelamento do primeiro voo,
os autores perderam o voo com destino a Cancun.
Assim, ao chegarem na Cidade do México às
22h, do dia 09/02/2019, os autores foram realocados em
voo com destino a Cancun, com partida 07h30, do dia
10/02/2019 (fls. 55/56 e 79).
Durante a espera para o embarque no voo
com destino a Cancun, a empresa ré forneceu aos autores
hospedagem e traslado.
Os autores, assim, somente chegaram a seu
destino final 24 horas após o inicialmente programado,
perdendo um dia de viagem.
Sentindo-se
lesados,
ingressaram
os
autores com a presente ação indenizatória.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para condenar a ré a pagar aos autores, a
título de indenização por danos materiais, a quantia de
R$2.662,00, e, a título de indenização por danos morais,
a quantia de R$5.000,00, para cada autor. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada a arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002322-37.2019.8.26.0704
4
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
causa.
Contra
esta
decisão
insurgem-se
os
autores.
Ante a ausência de recurso por parte da
ré, incontroversa a existência dos danos morais.
Assim,
na
hipótese,
o
inconformismo
restringe-se ao quantum indenizatório.
Uma vez configurado o dano moral, a
estipulação da indenização deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional
experimentado, sem importar enriquecimento sem causa dos
lesados.
“A
indenização
por
dano
moral
deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo
ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (cf.
REsp. 318.379-0-MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Boletim do
STJ, 18/41, 2a quinzena de novembro de 2001).
Consoante
se
extrai
dos
documentos
acostados autos, em razão do cancelamento do voo, os
autores somente chegaram a seu destino final 24 horas
depois do originalmente previsto.
Contudo, na espécie, deve-se levar em
consideração na fixação do quantum indenizatório, ainda,
o menor grau de culpa da empresa aérea, na medida em que
prestou assistência material aos autores.
Assim, face às circunstâncias do caso
concreto, especialmente o fato de que o atraso na
chegada ao destino final ocorreu 24 horas depois do
programado, sopesando-se o fato de a empresa ré ter
prestado assistência material aos autores, entende a
Turma Julgadora ser a quantia de R$5.000,00 para cada
autor, fixada pela r. sentença proferida em 03/10/2019,
suficiente para reparar o dano a eles causado.
De rigor, portanto, a manutenção do
decisum a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002322-37.2019.8.26.0704
5
Uma
vez
que
os
autores
restaram
integralmente vencidos em seu apelo, deixo de majorar os
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do
NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator